Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711327-19.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ANDERSON FARIA LEMOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), em razão da subtração de cabos de telecomunicação pertencentes à empresa Oi. Os fatos ocorreram durante a madrugada, em via pública, tendo o apelante e seu comparsa sido flagrados queimando os cabos poucos minutos após o acionamento do alarme. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos materiais fixada em R$18.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A materialidade do delito está comprovada por diversos elementos documentais e periciais constantes nos autos, incluindo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, laudos periciais e relatório final de investigação. 4 - A autoria está confirmada por provas testemunhais firmes e coerentes prestadas por agentes de segurança que compareceram ao local após acionamento do alarme, visualizaram o furto consumado, seguiram rastros deixados pelos cabos e flagraram o apelante queimando o material subtraído, junto com o comparsa. 5 - Os testemunhos prestados em Juízo ratificaram as declarações extrajudiciais e foram colhidos sob o crivo do contraditório, conforme exigido pelo art. 155 do CPP, estando corroborados por provas materiais e perícia, o que legitima a formação do juízo condenatório. 6 - A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois não houve produção de elementos que infirmassem os depoimentos das testemunhas, tampouco se demonstrou qualquer motivação para falsa imputação ao réu. 7 - Quanto à indenização por danos materiais, o valor de R$18.000,00 foi fixado com base em laudo pericial específico, havendo pedido expresso do Ministério Público e submissão da matéria ao contraditório, atendendo aos requisitos do art. 387, IV, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - É válida a condenação por furto qualificado quando a materialidade e a autoria são confirmadas por provas testemunhais firmes e corroboradas por elementos objetivos constantes nos autos. 2 - É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais quando houver pedido expresso, laudo pericial que comprove o prejuízo e observância do contraditório. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto culposo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Veja-se que não prospera a alegação da Defesa no sentido de que não houve comprovação do furto. Isso porque as duas testemunhas se dirigiram ao local em virtude do acionamento do alarme de segurança e, ao chegarem no ponto indicado, visualizaram a violação de cabos. Diante da situação, seguiram o rastro deixado pela movimentação dos cabos e localizaram ANDERSON e Matheus, num matagal, queimando os cabos, prática realizada para retirar a capa e comercializar o cobre. (...) Assim, feita a análise do conjunto de provas que integra o feito, evidencia-se que o réu e o comparsa foram abordados instantes após o furto, nas imediações do local do crime, estando na posse do bem subtraído e de instrumento apto à prática delituosa. Há, portanto, elementos suficientes para confirmar a autoria delitiva do crime de furto praticado pelo réu ANDERSON, conforme consta na denúncia". (ID 75580779). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese subsidiária de reconhecimento do furto culposo não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.033.922/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021